Tribunal: TJES
Processo: 5000632-34.2022.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000632-34.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELIZABETE ZANUNCIO SEDIYAMA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. PEDIDO CONTRAPOSTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ACÓRDÃO

Vistos em Inspeção

RELATÓRIO

ELIZABETH ZANUNCIO SEDIYAMA
ajuizou ação de obrigação de inexistência de débito c/c danos morais, com pedido de tutela antecipada, em face de
EDP ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A,
alegando que em abril do ano de 2022, se dirigiu à empresa ré a fim de solicitar a segunda via de uma conta, quando tomou conhecimento que a residência de sua falecida genitora possuía um débito em aberto, o qual entende indevido. Ante o exposto, postulou a declaração da inexistência do débito, além da transferência da titularidade da unidade referida para a sua titularidade, bem como a indenização por danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO
, para impor à ré a obrigação de fazer, consistente na transferência da titularidade da instalação nº 232723, para o nome da autora Elizabeth Zanuncio Sediyama.

Por sua vez, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
.".

Irresignada, a parte recorrente apresentou recurso inominado, pugnando pela improcedência total dos pedidos constantes à exordial e a alteração do julgado para fazer constar a extinção sem resolução do mérito do pedido contraposto da Concessionária, ao invés de sua improcedência.

Verifica-se que não foi apresentada contrarrazões pela recorrida, apesar de devidamente intimada.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o

em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

Inicialmente, conforme definido em sentença, o caso é de reconhecimento de ilegitimidade ativa
apenas no que se relaciona à pretensão de declaração de inexistência do débito, uma vez que o espólio é o legitimado para propor a ação para anular o débito. Do mesmo modo, a empresa recorrente não pode fazer o pedido contraposto (cobrança do débito) em face da recorrida, mas em face do espólio, razão pelo qual seu pedido deve ser extinto sem resolução do mérito, não sendo o caso de improcedência.

Além disso, tenho que merece a manutenção o reconhecimento do pedido, pela recorrida, de transferência da titularidade da instalação nº 232723, uma vez que não pode a recorrente condicionar a transferência e o fornecimento de energia elétrica, ao pagamento prévio de débito contraído por terceiro. Com efeito, tendo ocorrido o falecimento da antiga titular, não há empecilho para a transferência da titularidade da instalação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença somente quanto ao pedido contraposto, extinguindo-o sem a análise do mérito. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Vinicius Decotignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)